Tribunal: TJDFT
Processo: 0728159-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728159-97.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES APELADO: ESPÓLIO DE LEILA RIBAS WANDERLEY DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: JEANINE RIBAS WANDERLEY DANTAS DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado pelo apelado em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator